Tribunal: TJDFT
Processo: 0708638-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO NA ORIGEM. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA E DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A multa apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial.
2. Se o caso era de urgência para o cumprimento da liminar, o juízo singular deveria ter se valido de outros meios para a imediata comunicação do ato. A mera expedição eletrônica, sem a inequívoca ciência da parte, não pode ser considerada como efetiva intimação.
3. Intimada a agravante em 26/02/2024 e cumprida a medida liminar em 27/02/2024, não há falar em anulação da decisão por falha na notificação, de maneira que prospera a irresignação da CAESB tão somente no que concerne à imposição da multa.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.